Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ÍNDICE DE REAJUSTE DE ALUGUEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS §§ 2o E 6o DO ART. 85 DO CPC. CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 INAPLICÁVEL.
I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
II. Os efeitos da pandemia Covid-19 não justificam a revisão do índice de reajuste do aluguel (IGP-DI) na hipótese em que os próprios contratantes, mediante aditivo contratual, ampliam a carência inicial e reduzem o valor respectivo com o fim de viabilizar a locação no período de turbulência econômica mais aguda.
II. Em se tratando de relação locatícia entre lojista e empreendedor de shopping center, devem ser priorizados os princípios da liberdade contratual e da autonomia da vontade, de modo a repelir intervenção judicial quanto ao índice de reajuste de aluguel, sobretudo quando os próprios contratantes ajustam parâmetros para vencer situações de anomalia jurídica ou econômica, presente o disposto nos artigos 317 e 421-A, inciso III, do Código Civil.
III. A Lei 14.010/2020, que “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, estabelece em seu artigo 7o, caput, que o aumento da inflação não se qualifica como fato imprevisível hábil a respaldar revisão contratual com fundamento nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
IV. O critério equitativo do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil não pode ser aplicado, mesmo excepcionalmente, na hipótese em que a incidência da regra geral dos §§ 2o e 6o não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda.
V. Apelação desprovida.